Tribunal: STF
Processo: RHC 270917
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Clecio Pinto da Silva Kaxinawa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.029.002/AC (evento 34).

O recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (evento 6).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a inconstitucionalidade da condenação do paciente, porquanto “edificada sobre interpretação extensiva in malam partem do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em frontal violação ao princípio da legalidade penal estrita, consagrado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República”. Afirma que “a mera solicitação verbal de entorpecente não se enquadra em nenhum dos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas, tratando-se, no máximo, de ato preparatório impunível”. Aduz que a tese defensiva não se baseia em evolução jurisprudencial posterior, tampouco pretende a retroatividade de entendimento mais benéfico, uma vez que teria ocorrido erro de subsunção originária da conduta ao tipo penal. Alega possibilidade de superação da coisa julgada diante da ocorrência de nulidade absoluta, consistente na atipicidade da conduta. Requer a concessão da ordem para declarar a atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do recorrente. Sucessivamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício para reconhecer a nulidade apontada e trancar a persecução penal (evento 44).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 85).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 33): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. RETROATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
2. O agravante foi condenado em 25/9/2017, com trânsito em julgado da decisão. A defesa alega erro de subsunção originária, sustentando que a condenação se baseou no verbo "solicitar", que não integra o rol taxativo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e que, portanto, a conduta seria atípica. 
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, fundamentando que a condenação transitada em julgado não pode ser alterada com base em entendimento jurisprudencial posterior, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação pode justificar a revisão criminal, com base na alegação de erro de subsunção originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não justifica a revisão criminal, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização da revisão criminal para aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial alterado após o trânsito em julgado.
7. A conduta do agravante, consistente em solicitar que sua companheira levasse drogas à unidade prisional, foi corretamente enquadrada no verbo "adquirir" do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 

Ao negar provimento ao agravo regimental, a Corte Superior consignou que (evento 34):

“(...).
O recurso não merece prosperar. 
O agravante foi condenado, em 25/9/2017, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo transitado em julgado essa decisão. 
Em 23/7/2025, o Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal, com a seguinte fundamentação: 
"Na hipótese dos autos o réu foi condenado por tráfico de drogas, consistente no verbo "adquirir", enquanto encontrava-se recluso na Unidade Penitenciária Moacir Prado. A defesa, por sua vez, argumenta que o ato de "solicitar" drogas, por si só, não constitui verbo típico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e que, portanto, sua condenação se deu com base em conduta atípica. Aduz, ainda, que decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça reconheceriam que meros atos preparatórios, como solicitar entorpecentes, não configurariam o delito de tráfico de drogas. 
Pois bem. 
Inicialmente, não há que se falar em aplicação de novo entendimento jurisprudencial, porquanto a jurisprudência do Tribunal de Cidadania é clara quanto a impossibilidade de retroatividade de entendimento jurisprudencial, em respeito aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica. No ponto, cito: 
[...] 
No caso dos autos, é de se notar que a condenação do réu transitou em julgado em 25/09/2017, e que à época dos fatos esse era entendimento mantido pelos tribunais pátrios, sendo a conduta do revisionando inserida nos verbos do delito de tráfico, não se tratando, portanto, de um erro judiciário.
Não se olvida que a atual jurisprudência do Tribunal de Cidadania vem se externando no sentido de que não se operando a entrega das drogas na conduta de “adquirir” entorpecentes, os atos até então praticados são considerados preparatórios, de modo que a conduta do acusado seria atípica. 
[...] 
Nota-se que o referido entendimento iniciou sua aplicação pela Sexta Turma do STJ, no julgamento do AgRg no R Esp n. 1.795.980/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, D Je de 10/9/2019, de forma isolada, e com o passar do tempo este entendimento também vem sendo adotado pela Quinta Turma. Entretanto, como já dito, a condenação do revisionando transitou em julgado ainda em 2017, não sendo possível aplicá-lo retroativamente. 
Além disso, há que se frisar ainda que o próprio revisionando, em sede policial, afirmou que já tinha conhecimento que sua companheira estava portando a referida droga, pois no dia 30/04/2017, quando recebeu sua visita, havia pedido que ela levasse a droga na próxima visita, e que esta havia se recusado, pois não queria se prejudicar, e que ele mesmo insistiu que sua companheira levasse a droga, senão estaria tudo acabado entre eles (relacionamento)." (e-STJ, fls. 52-55).
Ao contrário do que alega a defesa, não se trata de reconhecer "erro de subsunção originária" (e-STJ, fl. 127), mas alterar condenação após o trânsito em julgado. Todavia, é necessário destacar que a modificação de orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não justifica revisão criminal, sob pena de ofender os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. 
Cabe destacar que "[a]s jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento" (AgRg no HC n. 830.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Desse modo, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “não há falar em retroatividade ou não de atos interpretativos emanados pelo Poder Judiciário, porquanto esses não se confundem com atos normativos sujeitos ao Princípio da Legalidade.” (HC 237.755/SE, Rel. Min. Luiz Fux); “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.

Nesse sentido, destaco o parecer ministerial (evento 85):

“(...)
A tese central da defesa repousa na aplicação de um entendimento mais benéfico firmado pelas turmas criminais da Corte a quo, anos após o trânsito em julgado da condenação do recorrente ocorrido em 2017.
Todavia, conforme bem ponderado no acórdão recorrido, a jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que a mudança de orientação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal nem justifica a desconstituição da coisa julgada via habeas corpus.
(...)
Prevalece, portanto, o princípio tempus regit actum e a proteção à segurança jurídica, a qual, na exata dicção do Jurista Luís Roberto Barroso, in verbis:
(...)
Feitas tais considerações, vale observar que, ao contrário do alegado pela defesa, não houve condenação por “tipo penal inexistente”. À época da instrução e do julgamento da ação penal em comento, a conduta de ajustar a entrega de entorpecentes para posterior recebimento no interior de presídios era corretamente enquadrada no verbo “adquirir” do artigo 33 da Lei de Drogas.
O ajuste de vontades sobre o objeto constitui ato de aquisição, não se limitando a mero ato preparatório, conforme precedentes citados pelas instâncias ordinárias, como se extrai do acórdão que julgou improcedente a revisional em questão:
(...)
De mais a mais, o reconhecimento da atipicidade, conforme pretendido, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória para desconsiderar as provas de autoria e a intenção de mercância reconhecidas na sentença transitada em julgado, o que é vedado na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus.
Concernente a esse ponto, de se registrar que o Tribunal Estadual fundamentou a condenação ora hostilizada em robusto conjunto probatório, incluindo a confissão do recorrente quanto ao pedido feito à sua companheira e a tentativa de introdução da droga na unidade prisional em destaque.
Diante desse quadro, deve ser rendida homenagem à estabilidade das decisões judiciais, pilar do Estado Democrático de Direito. A adoção de entendimento relativo à rescisão de condenações definitivas a cada alteração na interpretação dos tribunais superiores geraria uma insegurança jurídica sistêmica e transformaria o judiciário em uma instância de revisão perpétua.
Logo, é indene de dúvidas a fragilidade jurídica do discurso defensivo de reconhecimento da nulidade absoluta de édito condenatório transitado em julgado, na via do recurso ordinário constitucional em habeas corpus”.

Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente